Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RACHEL FORATTINI ALTINO MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora